Tribunal: TJES
Processo: 5003045-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003045-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
ispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que,
“
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça
já assentou a constitucionalidade do
art. 20, § 1º, do
R
egimento de
C
ustas,
por não haver violação à autonomia financeira
do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.

3.
Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013,
assegura-se a atuação de ofício do magistrado no que se refere à cobrança e recolhimento de custas.

4.
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

5.
O
s valores devidos são originados de atos praticados na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003045-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais remanescentes relativas aos atos processuais praticados pela Serventuária da Justiça no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial, determinando, ato contínuo, a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento do valor das custas processuais.

Pelas razões recursais (id 7607255), o Agravante alega, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (b) não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia judicial não oficializada seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo Magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo; (e) necessidade de observância da limitação constitucional de remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003045-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais remanescentes relativas aos atos processuais praticados pela Serventuária da Justiça no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial, determinando, ato contínuo, a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento do valor das custas processuais.

Pelas razões recursais (id 7607255), o Agravante alega

Pois bem.

Inicialmente, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91, do Código de Processo Civil, e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça), impondo-se-lhe apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária se restar sucumbente na demanda.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem, ajuizado em 2013, tramitou, parcialmente, em Serventia que manteve a condição de não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que,
“
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que
“
descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013
.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual preleciona que
“
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Ademais, o art. 23, da referida Lei Estadual nº. 9.974/13, preceitua que “
a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos
membros
do Ministério Público, à Ordem dos Advogado
s
do Brasil e ao titular da serventia judicial
”, o que reforça a possibilidade de atuação
ex officio
.

Sustenta o Agravante, ainda, a suposta inobservância do rateio do valor recolhido a título de “taxa de fiscalização” entre os fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Em que pese a alegação, depreende-se que as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela Escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, tendo o magistrado
a quo

repartido proporcionalmente as custas, eis que fixou o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Agravada.

Ademais, o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, alega o Agravante que os valores das custas processuais seriam indevidos, pois a Agravada, após a oficialização da serventia, passou a exercer o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Todavia, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.”

Por fim, impende ressaltar que a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de examinar idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007658-25.2022.8.08.0000 (em 15.03.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, bem como do recurso de agravo de instrumento nº 5009459-73.2022.8.08.0000 (em 22.03.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPAJM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

3. N
ão subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que '
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
'.

4.
Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

5. Recurso conhecido e não provido.”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando detidamente os autos, revela-se correta a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que à época do ajuizamento da demanda, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES era uma vara judicial não oficializada, fato que atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

2. Ademais, conforme mencionado na decisão objurgada, “
não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.
”.”

Destarte, forçoso concluir que a decisão vergastada encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, razão pela qual deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões